Tribunal: STF
Processo: Rcl 38927
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
                            Relatório
    1. Em 14.2.2020, julguei procedente a reclamação ajuizada por Cemig Distribuição S/A contra despacho proferido pela Primeira Vara do Trabalho de Divinópolis/MG para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão da Ação Trabalhista n. 0011844-68.2017.5.03.0057 até decisão de mérito a ser proferida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Tema 1.046.
    2. Publicada essa decisão no DJe de 19.2.2020, Cemig Distribuição S/A opõe, em 2.7.2019, embargos de declaração (doc. 13).
    3. A embargante sustenta que “na decisão embargada não [houve] manifest[ação] sobre a pretensão deduzida pela reclamante, valendo repisar que, conforme a jurisprudência recente des[t]a Corte Suprema, é cabível a condenação da parte sucumbente na reclamação ao pagamento de honorários advocatícios” (doc. 13).
    Pede seja suprida a omissão apontada para “condenar a parte contrária ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC” (e-doc. 13).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à embargante.
    5. A análise da alegada omissão em decisão monocrática, suscitada nos presentes embargos, há de ser feita pela mesma forma, nos termos do § 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil (RE n. 926.941-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 20.5.2016; RE n. 759.624-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 16.5.2016; e ARE n. 938.544-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 17.5.2016).
    6. Na espécie em exame, julguei procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão da Ação Trabalhista n. 0011844-68.2017.5.03.0057 até decisão de mérito a ser proferida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Tema 1.046.
    7. Ajuizada a reclamação com a finalidade de garantir a autoridade de decisão vinculante deste Supremo Tribunal, de observância obrigatória por todos os órgãos do Poder Judiciário e da Administração Pública, incabível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. Assim, por exemplo: 
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Está consagrada em nosso sistema normativo a orientação no sentido de que, salvo em caso de comprovada má-fé, não é cabível a condenação em honorários em ações de natureza constitucional, que visam a tutelar relevantes interesses sociais. Com mais razão esse entendimento se aplica à reclamação, que é ação de natureza constitucional destinada a preservar a competência do próprio Supremo Tribunal Federal e para garantia da autoridade de suas decisões.2. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl n. 16.418-AgR-ED, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 18.6.2014).
    Confira-se trecho do voto do Relator, Ministro Teori Zavascki: 
    “Há, todavia, razão maior para rejeitar os embargos: a de que não cabe condenação em honorários advocatícios em ação de reclamação. Discorrendo sobre a natureza dessa ação, em excelente obra doutrinária (Reclamação Constitucional no Direito Brasileiro, Porto Alegre, Sergio Antonio Fabris Editor, 2000), Marcelo Navarro Ribeiro Dantas, após considerar as posições mais difundidas na doutrina (medida administrativa, procedimento de jurisdição voluntária ou mero procedimento, recurso, incidente processual e, finalmente, ação), concluiu, acertadamente, que, em razão possuir sede constitucional e de resguardar relevantes princípios de direito processual que se encontram na Constituição, está, assim, configurado seu caráter de ação constitucional - como têm registrado tantos acórdãos, quando, mesmo se não se valem da palavra ação, usam expressões como remédio constitucional, instrumento constitucional e outras similares -, que tanto pertence ao Direito Constitucional Processual como ao Direito Processual Constitucional. (p. 469). Ora, votando como relator na 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 577.804, DJ de 14/12/2006, sustentei, com apoio do colegiado, que em nosso sistema normativo está consagrada a orientação segundo a qual, salvo em caso de comprovada má-fé, não há condenação em sucumbência nas ações de natureza constitucional, eis que visam a tutelar os mais relevantes interesses dos cidadãos. Assim ocorre em mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/2009) e em ação civil pública (Lei 7.347/85, art. 18). Até por inafastável interpretação analógica, o mesmo entendimento deve ser aplicado à ação de reclamação. Aliás, até com mais razão, pois aqui se trata de ação de natureza constitucional destinada a preservar a competência do próprio Supremo Tribunal Federal e para garantia da autoridade de suas decisões”. 
    7. Com a vigência da Lei n. 13.105/2015, tornou-se recomendável a manifestação prévia do interessado, beneficiário da decisão reclamada (arts. 9º e 10 e inc. III do art. 989 do Código de Processo Civil), para contestar a reclamação.
    Essa faculdade legal não alterou a natureza da reclamação como instrumento constitucional destinado a preservar a competência e garantir a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. Portanto incabível a condenação em honorários sucumbenciais. 
    No julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Declaração na Reclamação n. 29.879, a Segunda Turma deste Supremo Federal, vencido o Ministro Celso de Mello (Sessão Virtual de 7.6.2019 a 13.6.2019), assentou incabível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em reclamação, mesmo após a vigência da Lei n. 13.105/2015: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO É INSTRUMENTO DE NATUREZA CONSTITUCIONAL DESTINADO A PRESERVAR A COMPETÊNCIA E GARANTIR A AUTORIDADE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 29.879-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.8.2019). 
    8. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 5 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora